Tribunal: TJMT
Processo: 0026903-78.2014.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026903-78.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CUIABA RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 13.969.666/0001-02 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), FABIO GRECO - CPF: 084.636.858-70 (EMBARGADO), AMAURY FONSECA JUNIOR - CPF: 295.353.956-53 (EMBARGADO), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 54 LTDA. - CNPJ: 17.348.172/0001-53 (EMBARGADO), ALBERTO JORGE FILHO - CPF: 472.082.288-68 (EMBARGADO), MAURO CUNHA SILVESTRI - CPF: 100.415.418-63 (EMBARGADO), ESPOLIO DE FERES BECHARA (EMBARGANTE), ELINA ALVES DA SILVEIRA TOBIAS - CPF: 301.537.588-13 (ADVOGADO), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ODENIL JACINTO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), VITOR EDUARDO DE OLIVEIRA LACERDA - CPF: 023.245.741-79 (ADVOGADO), ISABEL MALHEIROS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (EMBARGANTE), ODENIL JACINTO DE OLIVEIRA - CPF: 001.913.701-00 (EMBARGADO), VITOR EDUARDO DE OLIVEIRA LACERDA - CPF: 023.245.741-79 (ADVOGADO), ISABEL MALHEIROS DE OLIVEIRA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 0026903-78.2014.8.11.0041- interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital.

Embargante:
Espólio de Feres Bechara, representado por seu inventariante Aniz Bechara.

Embargados:
Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e outros.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 0026903-78.2014.8.11.0041- interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital.

Embargante:
Espólio de Feres Bechara, representado por seu inventariante Aniz Bechara.

Embargados:
Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Espólio de Feres Bechara, representado por seu inventariante Aniz Bechara, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão ao não analisar a ausência de certidão para fins de usucapião e a não inclusão no polo passivo dos compromissários compradores registrados na matrícula 1717.

Segue sustentando a existência de contradição e julgamento
extra petita
no v. acórdão, posto que os lotes que as embargadas pretendem usucapir não são os advindos de Henrique da Costa Faria e nem do Loteamento Parque Bandeira.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso com a consequente aplicação de multa (id. 195799193).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...)Avançando na celeuma,
verifica-se que o recorrente suscita a ausência dos requisitos essenciais da inicial (inépcia da petição inicial), sendo eles: ausência da certidão do Intermat, ausência de manifestação do Estado de Mato Grosso e a necessária inclusão no polo passivo dos compromissários compradores dos lotes.

De proêmio, verifico que, embora o apelante tenha peticionado nos autos de origem (id. 165830722), requerendo o chamamento do feito à ordem, nos termos do art. 139, IX, do CPC, sustentando as mesmas teses aqui debatidas, cumpre ressaltar que, as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal informaram não possuir qualquer interesse no imóvel objeto da lide, conforme verifica-se às págs. 87/88 do id. 50943126 (União), pág. 103 do id. 50943121 (Município) e o Estado de Mato Grosso (id. 50943121 - Págs. 99/100).

Ademais, acerca da necessidade de intervenção ministerial, ao contrário do que alega o recorrente, consta parecer do Ministério Público Estadual nos autos se posicionando pela desnecessidade de sua intervenção (id. 42740687 - Págs. 2/3), não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido, acertada a manifestação da Magistrada de origem acerca do tema em debate, verbis:

(...) Com efeito, ressalto que o atual diploma processual civil revogou por completo o rito anterior da ação de usucapião, persistindo tão somente a necessidade de que citação dos confinantes, conforme § 3º do art. 246 do Código de Processo Civil – CPC, bem como a citação por edital de interessados (inciso I do art. 259 do CPC), o que vem a demonstrar o caráter privado da demanda, dispensando-se a intervenção da Fazenda Pública; ademais, em que pese despacho prolatado no sentido de intervenção do Parquet, vislumbra-se no caso que não há interesse que justifique a intervenção ministerial obrigatória no presente feito.

A par dessas considerações, pode-se dizer, resumidamente, que o instituto em comento tem evoluído de maneira significativa em razão de seu alto teor social, primado esse prestigiado no atual Diploma Civil, tratando-se de instituto que configura, à perfeição, o princípio da função social da posse e da propriedade, sendo que dentre as diversas modalidades de aquisição de propriedade originária, destaca-se a usucapião na espécie extraordinária, expressamente entalhada na redação do art. 1.238 do Código Civil – CC (...)” (id. 165830733 - Pág. 2).

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

Adentrando na análise do mérito da ação, o apelante defende que a posse advinda de contrato de compra e venda não pode ser computada para a aquisição da propriedade pela usucapião, pois não está vinculado nem comprometido pelo negócio jurídico do qual não participou, decorrente de um contrato de promessa de compra e venda não quitado.

Segue sustentando a inexistência de comprovação do lapso temporal e do animus domini, mormente considerando que não restou demonstrado o exercício da posse pelas apeladas ou pelo seu suposto antecessor, ônus do qual não se desincumbiram, conforme o disposto no art. 373, I, do CPC.

Alega, ainda, que caso considerada a existência de posse pelas apeladas, esta é totalmente clandestina, pois mesmo sabendo a quem pertencia o imóvel objeto da lide, firmaram contrato de compra e venda com terceiro, que não detinha posse capaz de ensejar a aquisição dos lotes por usucapião
.

Mister se faz constar que a usucapião extraordinária de imóvel urbano encontra amparo legal no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos, verbis:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social” (Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 - negritei)

In casu, em que pese às alegações do apelante, restou evidenciado nos autos que as autoras exercem a posse do imóvel que visam usucapir há mais de 25 (vinte e cinco) anos, sem sofrer qualquer oposição.

Nesse sentido, bem fundamentou a douta magistrada, verbis:

“(...) Ressalto, por derradeiro, que conforme citado pela parte interessada no id. 92729268, há precedentes em julgamentos análogos proferidos pelas demais Varas Cíveis desta comarca, tais como se verifica no bojo dos Processos n. 0043349-59.2014.8.11.0041 (8ª Vara Cível da Comarca da Capital), n. 0020604-85.2014.8.11.0041 (10ª Vara Cível da Comarca da Capital) e n. 0019360-87.2015.8.11.0041 (11ª Vara Cível da Comarca da Capital), cujos teores julgaram procedentes os respectivos pleitos, referente à imóveis localizados no mesmo loteamento aqui tratado, inclusive, ressaltando em ambos os casos o abandono perpetrado pelo demandado ao longo do tempo.

Dessume-se, portanto, sem maiores delongas, que uma vez presentes os requisitos necessários para configurar a prescrição aquisitiva pela prescrição, em atenção ao art. 1.238 do CC, tenho que o pleito merece procedência
. Posto isso, com fulcro no inciso I do art. 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão inserta na inicial para DECLARAR em favor dos requerentes CUIABÁ RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e SÃO JOSÉ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 54 LTDA. a usucapião extraordinária sobre o imóvel usucapiendo descrito nas págs. 7/9 do ID 50943120, referente à matrícula 1.717 do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT (ID 50943120 - Págs. 40/53).” (id. 165830733 - Pág. 3 – grifei e negritei)

Desse modo, cumpre salientar que esta Câmara julgou inúmeros recursos interpostos pela mesma parte apelante, advindos dos processos mencionados, dos quais se infere que o requisito temporal foi adimplido pelas recorridas, posto que a legislação civil possibilita ao possuidor, para a contagem do tempo exigido da posse na usucapião, somar a sua com a quem possuía o imóvel anteriormente, conforme redação do art. 1.243 do Código Civil. Nesse sentido, veja a ementa do acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do Rac n. 0020604-85.2014.8.11.0041, cujas partes litigantes são as mesmas, verbis:

“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERPOSTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – PRELIMINARES AFASTADAS – REQUISITOS DA AÇÃO PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA – ART. 1.238, DO C. CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a ação originária ter sido sentenciada antes do julgamento do agravo não enseja o reconhecimento da nulidade da sentença, mormente considerando que a interposição do recurso de agravo de instrumento não enseja a suspensão automática da lide. É dispensável a prova pericial se o magistrado a quo entendeu que outras provas produzidas no processo já eram suficientes para formação da convicção do julgador, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.

In casu, não há qualquer irregularidade no fato de as testemunhas terem eventual ligação com as apeladas, especialmente em razão de a r. sentença ter considerado todo o conjunto probatório produzido nos autos, não apenas a prova testemunhal. A parte possuidora se desincumbiu satisfatoriamente do encargo probatório ao demonstrar de forma robusta o preenchimento dos requisitos do art. 1.238, do C. Civil: posse mansa, pacífica e ininterrupta, o animus domini e o prazo usucapiendo. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC” (Rac n. 0020604-85.2014.8.11.0041, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado; j. 15.06.2022 – grifei e negritei).

Assim, admite-se a soma das posses dos antecessores, para fins de reconhecimento da usucapião, desde que possuam a mesma natureza jurídica, evidenciada pelos requisitos de posse mansa, pacífica e com animus domini. No caso, restou cabalmente demostrada a identidade de características das posses exercidas por Henrique da Costa Faria e pela parte recorrida, o que possibilita o somatório.

Sobre o tema, já proferi decisão:

USUAPIÃO EXTRAORDINÁRIO SOMA DE POSSES ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE – ART. 1.243, CC – LIGAÇÃO FAMILIAR SUCESSOR/ANTECESSOR – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A posse do antecessor acresce à do sucessor, cuja soma deve ser admitida para configurar a usucapião extraordinária. Os requisitos autorizadores da soma de posses antecedentes é a posse contínua e pacífica, não havendo a necessidade de antecessor e sucessor fazerem parte da mesma cadeia hereditária.” (TJMT, RAC 0001632-91.2013.8.11.0012, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 30.03.2016 - negritei)

Visto isso, no tocante à arguição de inadimplemento do contrato de compra e venda originário, firmado entre o réu e Henrique da Costa Faria, é de bom alvitre destacar que o aludido contrato foi celebrado em 28.02.1977, sendo que esta ação tramita desde 08.05.2014, contudo, em momento algum o apelante demonstrou ter tomado qualquer medida visando o cumprimento da obrigação ou a rescisão do pacto entabulado, tampouco qualquer oposição ou arrolamento do imóvel em inventário.

À vista disso, ainda que se considerasse o inadimplemento contratual, seria possível o reconhecimento da posse do inadimplente com animus domini a partir da inércia do promitente vendedor.

Nesse sentido, conforme a jurisprudência do c. STJ, há casos excepcionais em que a prescrição aquisitiva pode se consumar, especialmente se verificada a conversão da posse não própria em própria, momento em que o possuidor passa a se comportar como se dono fosse, conforme se verificou na espécie
, confira:

(...)

À vista disso, ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos, seja nos moldes de qualquer ângulo, permite ao julgador afirmar com segurança que as apeladas atenderam aos requisitos do art. 1.238, do Código Civil, impondo a manutenção da sentença
. Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.”
(id.
191590278 - grifei
).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, quiçá julgamento
extra petita
, pois, restou suficientemente fundamentado que o conjunto de provas carreadas aos autos, seja nos moldes de qualquer ângulo, permite ao julgador afirmar, com segurança, que as apeladas, ora embargadas, atenderam aos requisitos do art. 1.238 do Código Civil, impondo a manutenção da sentença.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço às embargadas que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024